Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-90.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001137-90.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO), MABEL SANTANA WOGEL - CPF: 826.851.851-00 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se a espécie de Ação de Mandado de Segurança, impetrada por
Mabel Santana Wogel
, contra ato coator do
Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso,

ambas as partes qualificadas na exordial.

A parte impetrante narra que está gestante e é portadora de
Síndrome Antifosfolípide
, realizando tratamento contra a enfermidade pelo Sistema Único de Saúde.

Assevera que diante de seu diagnóstico, o médico responsável prescreveu o medicamento
Enoxaparina
via subcutânea na dosagem 60 MG, por não existir medicação similar substituta disponível, ressaltando a urgência do tratamento em razão do risco de piora dos sintomas e abortamento precoce, tardio ou óbito fetal

Afirma que solicitou o medicamento administrativamente perante o Sistema Único de Saúde/MT; todavia se deparou com a negativa do Estado, sob o argumento de que o medicamento em questão não faz parte do elenco de medicamentos disponibilizados pela Portaria Estadual de Medicamentos Essenciais.

Neste espeque, amparado pelo preceito fundamental da saúde, pugna pela concessão de liminar, para que seja determinado à Autoridade Impetrada o imediato fornecimento do medicamento vindicado, e no mérito a concessão da segurança.

A liminar foi deferida (ID 1649016).

O Estado de Mato Grosso não apresentou manifestação (ID 2512520).

A Procuradoria Geral de Justiça não apresentou manifestação.

Incluam-se em pauta

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de outubro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1001137-90.2018.8.11.0000

IMPETRANTE(S):
MABEL SANTANA WOGEL

IMPETRADO(AS):

SECRETÁRIO
DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO

VOTO (VISTA):

Egrégia Turma:

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à apreciação da ação mandamental, permitam-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Mabel Santana Wogel impetrou o presente Mandado de Segurança, contra o ato, tido
por ilegal, praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de dispensar o medicamento Enoxaparina – SOL. INJ. 60mg – 0,6 ml.

Sustentou, na inicial, que o pedido formulado no Processo Administrativo por ela apresentado, junto à Secretaria de Estado de Saúde, com vistas a obter a medicação de que necessita, foi indeferido pela Superintendência de Assistência Farmacêutica – Coordenadoria de Gestão de Assistência Farmacêutica – (Id. 1614110 – págs. 01/05).

Salientou que o fármaco é essencial para a manutenção de sua gravidez, pois é portadora de Síndrome Antifosfolípide (CID D89.9) e não tem condições de arcar com o custo da aquisição – R$ 1.190,00 (mil, cento e noventa reais) ao mês.

Dessa forma, sobre o fundamento da violação ao seu direito líquido e certo, requereu a concessão da ordem, a fim de que a Autoridade coatora providenciasse, com urgência, a dispensação da medicação.

Na sessão de julgamento do dia 07/11/2019, a Douta Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, proferiu voto, no sentido de conceder a ordem e solicitei vistas dos autos, para melhor exame da controvérsia.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

De outro giro, nos termos do disposto no artigo 6
o
, §3
o
, da Lei n. 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora a pessoa física, investida de poder de decisão, dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal. Veja-se a regra normativa:

Art. 6
o
- (...).

§3
º
- Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Nota-se, dos autos, que a Impetrante manejou o presente mandado de segurança, contra o suposto ato coator do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, sob a alegação de que não lhe forneceu o medicamento Enoxaparina 60mg.

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que
não
houve a demonstração de
qualquer ato
praticado pelo Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, apto a autorizar a impetração da ação constitucional contra ele dirigida.

Como exposto na própria petição inicial, a impetração decorreu, unicamente, motivada pela negativa de disponibilização da medicação requerida, pela Superintendência de Assistência Farmacêutica – Coordenadoria de Gestão de Assistência Farmacêutica –, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, no Processo Administrativo por ela apresentado. Veja-se:

6 – Ocorre que a impetrante não tem condições financeiras de arcar com o custo da medicação, cujo preço é entorno de R$ 1.190,00/MÊS (um mil cento e noventa reais) por mês, sem prejuízo de seu sustento.
Ao procurar o sistema único de saúde
, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (
superintendência de assistência farmacêutica – coordenadoria de gestão de assistência farmacêutica
) foi-lhe negado o direito ao medicamento, conforme se constata pela negativa do pedido em processo administrativo, que ora se junta, datado de 10 de janeiro de 2018. (Id. 1613921 – pág. 03). (Negritei).

Nessa esteira, é incontroverso que o ato coator não pode ser imputado a autoridade impetrada – Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Demais disso, segundo o artigo 155, do Decreto Estadual n. 2.916, de 19 de outubro de 2010, que regula o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde, são atribuições do Secretário de Estado de Saúde:

Art. 155. Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Saúde:

I - representar e dirigir a Secretaria de Estado de Saúde; II - supervisionar, coordenar, orientar e fiscalizar as atribuições dos órgãos diretamente subordinados, em estreita observância às disposições normativas do Sistema Único de Saúde e da Administração Pública Estadual;

III - assessorar o Governador e colaborar com outros Secretários de Estado em assuntos de competência da Secretaria de Saúde;

IV - despachar processos contendo solicitações, reclamações ou sugestões;

V - atender pessoalmente o público, sempre que possível;

VI - fazer indicação ao Governador do Estado para o provimento de cargos de Direção, Chefia e Assessoramento, na forma prevista em lei, dar efetivo exercício aos servidores públicos empossados, instaurar o processo disciplinar no âmbito da Secretaria;

VII - delegar atribuições aos Secretários Adjuntos, Superintendentes e Diretores;

VIII - designar seu substituto entre os Secretários Adjuntos, no seu afastamento, ausência e impedimentos legais ou eventuais;

IX - apreciar, em grau de recursos hierárquicos, qualquer decisão no âmbito da Secretaria, dos órgãos e das entidades subordinadas ou vinculadas, respeitando os limites legais;

X - autorizar a instalação de processos de licitação ou propor a sua dispensa ou declaração de inexigibilidade, nos termos da legislação específica;

XI - aprovar os planos de trabalho e a programação orçamentária da SES, promovendo as alterações e ajustamentos necessários para a execução;

XII - expedir portarias e atos normativos que tratem do funcionamento e da organização administrativa interna, ou que versem sobre a execução de leis, decretos, resoluções ou portarias ministeriais;

XIII - revisar todos e quaisquer atos administrativos emanados de servidores subordinados, podendo revogá-los, anulá-los ou declarar a nulidade sempre que oportuno e conveniente ao interesse público ou eivado de vícios formais ou materiais;

XIV - celebrar contratos ou convênios em que a Secretaria seja parte;

XV - marcar e presidir as reuniões com órgãos e servidores, sempre que necessárias;

XVI - convocar servidor para tarefas específicas que dependam de alteração de horário e dia de descanso, sem prejuízo de compensação;

XVII - desempenhar tarefas determinadas pelo Governador do Estado nos limites da competência constitucional e legal.

Segundo, ainda, o referido decreto, o Coordenador de Assistência Farmacêutica tem a missão de assegurar a execução da Política de Assistência Farmacêutica no Estado de Mato Grosso e garantir as ações de controle e acompanhamento de insumos da saúde, consoante o art. 14,
in verbis
:

Art. 14. A Coordenadoria de Assistência Farmacêutica tem a missão de assegurar a execução da Política de Assistência Farmacêutica no Estado de Mato Grosso e garantir as ações de controle e acompanhamento de insumos da saúde, visando a melhoria da qualidade dos atendimentos prestados pelas unidades desconcentradas da Secretaria Estadual de Saúde; competindo-lhe:

I - coordenar as ações de dispensação de medicamentos, incluindo os medicamentos contemplados nos programas de medicamentos de dispensação excepcional;

II - coordenar as ações de controle e acompanhamento de insumos de saúde no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde;

III - cooperar tecnicamente com a implantação da Assistência Farmacêutica nos municípios;

IV - colaborar com a elaboração de boletins fármacos-epidemiológicos da assistência farmacêutica do Estado de Mato Grosso.

Os dispositivos acima transcritos são claros, ao definir que a competência para gerir o fornecimento dos medicamentos é da Coordenadoria de Política de Assistência Farmacêutica.

Assim, não é viável atestar que o fornecimento do medicamento Enoxaparina 60mg, ausente nas farmácias básicas e de alto custo no Estado de Mato Grosso, em razão de não estar incluído na lista do SUS, seja atribuição direta do Secretário de Estado de Saúde, razão pela qual fica evidenciada a ilegitimidade destes para figurar no polo passivo do presente Mandado de Segurança.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – SOMATROPINA – AUTORIDADE COATORA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ORDEM DENEGADA. O
mandamus
foi impetrado contra suposto ato coator da lavra do Sr. Secretário de Estado de Saúde, consistente no não fornecimento do medicamento de que necessita a menor impetrante para o seu tratamento, haja visto apresentar quadro de crescimento deficiente, conforme declaração médica anexada aos autos.
No entanto, o Secretário Estadual de Saúde no uso de suas atribuições legais não é autoridade coatora competente para solucionar a lide
(1001115-66.2017.8.11.0000, Mandado de Segurança Cível, Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2018, publicado no DJE 29/11/2018). (Destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SES/MT – INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA – IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO
– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA. Indicada erroneamente a autoridade tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental, por lhe faltar um dos requisitos essenciais ao seu processamento, qual seja, legitimidade passiva. (MS 1013277-93.2017.8.11.0000 – PJE – Rel. José Zuquim Nogueira - data do julgamento: 09/11/2018). (Negritei).

Desta feita, indicada erroneamente a autoridade, tida como coatora, não há como prosseguir a ação mandamental, por lhe faltar um dos requisitos essenciais ao seu processamento, qual seja, a legitimidade passiva.

A propósito, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, no MS n. 1000227-63.2018.8.11.0000, Relatora Des. Maria Erotides Kneip, na sessão de julgamento, realizada no dia 05/07/2018, decidiu pela impossibilidade de aditamento da inicial para a correção da autoridade coatora, por se tratar de uma medida inócua diante da incompetência deste Sodalício para o processamento do
writ
, ante a inaplicável teoria da encampação. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE - INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO DA PASTA - ATRIBUIÇÃO ESPECÍFICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PREVISÃO ESPECÍFICA - INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA - IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Incabível a indicação do Secretário de Estado como autoridade coatora, sem a observância do Regimento Interno da pasta, onde há delimitação específica da autoridade competente para gerir o fornecimento dos medicamentos. Inteligência do Decreto n.º 1.425, de 04 de abril de 2.018. 2. Não se aplica a teoria da encampação porquanto manifesta a incompetência deste Sodalício para o processamento do writ. 3. Segurança denegada.

Ante o exposto, peço vênia à ilustre Relatora, para
RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA
, do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, e de consequência,
DENEGAR A SEGURANÇA
postulada, razão pela deve ser revogada a liminar outrora deferida. JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019